Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-61.2021.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM O PAI. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DO MENOR.
I - A convivência com os pais é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, portanto, deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor.
II – Os elementos dos autos justificam o regime de visitas fixado na r. sentença, que fixou período de adaptação e convivência segundo o melhor interesse do menor. Mantida a r. sentença.
III - Apelação desprovida.